Tribunal: TCU
Processo: 015.043/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AACRW, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AACRW, função null, que teve como objeto ACOES DE RECUPERACAO DE DANOS (no da TCE no sistema: 3334/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9595/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, em razão de omissão no dever de prestar contas da Transferência 178/2020 (registro Siafi 1AACRW), ajuste firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Ouro Preto/MG, que tinha por objeto o instrumento descrito como "ações de recuperação de danos". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso I, e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas relacionadas a seguir regulares com ressalva e dar quitação ao responsável, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.043/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ângelo Oswaldo de Araujo Santos (XXX.593.596-XX) 1.2. Unidade: Município de Ouro Preto/MG 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Diogo Ribeiro dos Santos (OAB/MG 115.851). 1.7. Informar ao responsável e ao Ministério das Cidades que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos